Tribunal: TJMT
Processo: 0040146-21.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
Vice-Presidência
Recurso Extraordinário n. 0040146-21.2016.8.11.0041
Recorrente MSA EMPRESA CINEMATOGRÁFICA LTDA
Recorrido JEFFERSON WISLEY FARIAS SALDANHA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por MSA EMPRESA CINEMATOGRÁFICA LTDA, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 32026458):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – ACESSO GRATUITO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA À EVENTO CULTURAL – PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – NEGATIVA POR PARTE DE EMPRESA CINEMATOGRÁFICA – ALEGAÇÃO DE PREVISÃO TÃO SOMENTE DO BENEFÍCIO DA MEIA ENTRADA EM LEGISLAÇÃO FEDERAL – AUSÊNCIA DE CONFLITO DE NORMA – PREVALÊNCIA DA NORMA MAIS BENÉFICA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I – Nos termos do art. 121 da Lei Federal 13.146/2015, § único, Prevalecerá à norma mais benéfica à pessoa com deficiência.
II - A negativa da empresa apelante ao fornecer entrada gratuita no cinema para o apelado e seu acompanhante, viola o dispositivo legal da Lei Estadual no 9.310/10, ratificada pela Lei Municipal no 5.634/2013.
III - O art. 14 do CDC responsabiliza o prestador de serviço pelos erros cometidos, independentemente da existência de culpa, devendo arcar com os danos decorrentes da sua conduta, razão pela qual, o dano moral deve ser mantido.
IV – Dano moral configurado, valor da condenação arbitrado nos termos da proporcionalidade e da razoabilidade.
V - Nos termos do art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários de sucumbência para 15% sobre o valor da condenação..” (N.U 0040146-21.2016.8.11.0041, Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020).
A parte Recorrente alega violação aos artigos 1o, inciso IV, 5o, caput e inciso LIV, 18, 24, inciso IX, 170, caput e incisos II, III e IV, e 174 da Constituição Federal, ao argumento de que a Constituição Federal não atribuiu competência para o Município legislar sobre temas que interfiram na produção e consumo, matérias inseridas na esfera de competência privativa da União e concorrente com os Estados-membros.
Recurso tempestivo (id 39181455).
Contrarrazões (id 39457463).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral.
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da aplicação da Súmula 279, do STF e da impossibilidade de análise de ofensa reflexa.
A irresignação da Recorrente reside no desprovimento do aresto que manteve a sentença de primeiro grau que reconheceu a vigência da norma estadual e municipal que versam sobre a gratuidade da entrada no cinema de pessoas com deficiência e seus acompanhantes e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais.
Pois bem, a competência do Supremo Tribunal Federal restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação de normas constitucionais, não sendo possível o exame de fatos e provas, conforme dispõe a Súmula 279/STF.
Indubitavelmente, para que o Pretório Excelso analise a questão trazida ao recurso é necessário o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a aplicação da referida súmula.
Por oportuno, destaca-se o acórdão exarado pela Suprema Corte onde reafirma a impossibilidade do manejo do recurso para análise de questão similar, invocando-se o verbete sumular acima destacado, vejamos:
“Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Civil. Prestação de contas. Possibilidade de afastamento de cláusulas abusivas. 3. Alegação de negativa de prestação jurisdicional. Decisão fundamentada apesar de contrária aos interesses da parte. AI-QO-RG 791.292. 4. Necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e análise de cláusulas contratuais. Óbice dos enunciados de Súmula 279 e 454. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 837137 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 06/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 21-03-2012 PUBLIC 22-03-2012).”
Não bastasse, para que o Supremo Tribunal Federal tenha plenas condições de examinar a controvérsia que lhe é suscitada, é indispensável que a violação aos postulados constitucionais ocorra de forma direta ao texto constitucional, pois, se for necessária a análise da legislação infraconstitucional, o STF torna-se incompetente, a teor do que expõe o artigo 102 do Texto Constitucional.
In casu, a análise da questão enseja, ainda, análise do texto infralegal e nos casos de ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, também, não é adequada a utilização do Recurso Extraordinário para reparar a suposta afronta ao ordenamento jurídico.
A propósito:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI No 12.322/2010) – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – RECURSO IMPROVIDO. – A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária. – Não cabe recurso extraordinário, quando interposto com o objetivo de discutir questões de fato, ou de examinar matéria de caráter probatório. (STF ARE 927931 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 15/12/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-018 DIVULG 29-01-2016 PUBLIC 01-02-2016).
Ao analisar as razões recursais, verifica-se que a suposta contrariedade aos artigos 1o, inciso IV, 5o, caput e inciso LIV, 18, 24, inciso IX, 170, caput e incisos II, III e IV, e 174, da Constituição Federal, consiste na competência dos Estados e Municípios para legislar sobre matérias que interfiram na produção e consumo, matérias inseridas na esfera de competência privativa da União e concorrente com os Estados-membros. No entanto, para o exame dessa questão é imprescindível a apreciação da legislação infralegal, estadual e municipal que regulamenta especificamente a matéria, no caso, Lei Federal no 12.933/2013 e o Decreto n. 8.537/2015, além da Lei Estadual n. 9.310/10 e Lei Municipal n. 5.634/2013.
Pelas razões expostas, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de abril de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
Vice-Presidência
Recurso Especial n. 0040146-21.2016.8.11.0041
Recorrente MSA EMPRESA CINEMATOGRÁFICA LTDA
Recorrido JEFFERSON WISLEY FARIAS SALDANHA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MSA EMPRESA CINEMATOGRÁFICA LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 32026458):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – ACESSO GRATUITO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA À EVENTO CULTURAL – PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – NEGATIVA POR PARTE DE EMPRESA CINEMATOGRÁFICA – ALEGAÇÃO DE PREVISÃO TÃO SOMENTE DO BENEFÍCIO DA MEIA ENTRADA EM LEGISLAÇÃO FEDERAL – AUSÊNCIA DE CONFLITO DE NORMA – PREVALÊNCIA DA NORMA MAIS BENÉFICA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I – Nos termos do art. 121 da Lei Federal 13.146/2015, § único, Prevalecerá à norma mais benéfica à pessoa com deficiência.
II - A negativa da empresa apelante ao fornecer entrada gratuita no cinema para o apelado e seu acompanhante, viola o dispositivo legal da Lei Estadual no 9.310/10, ratificada pela Lei Municipal no 5.634/2013.
III - O art. 14 do CDC responsabiliza o prestador de serviço pelos erros cometidos, independentemente da existência de culpa, devendo arcar com os danos decorrentes da sua conduta, razão pela qual, o dano moral deve ser mantido.
IV – Dano moral configurado, valor da condenação arbitrado nos termos da proporcionalidade e da razoabilidade.
V - Nos termos do art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários de sucumbência para 15% sobre o valor da condenação..” (N.U 0040146-21.2016.8.11.0041, Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020).
A parte Recorrente alega violação ao art. 24, I, V e IX da CF e a Lei Federal n. 12.933/2013 e o Decreto n. 8.537/2015, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que a Constituição Federal não atribuiu competência para o Município legislar sobre matérias que interfiram na produção e consumo, matérias inseridas na esfera de competência privativa da União e concorrente com os Estados-membros, devendo prevalecer, portanto, a norma federal que concede apenas o benefício da meia-entrada.
Recurso tempestivo (id 39181455).
Contrarrazões (id 39457462).
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação da Constituição Federal. Via inadequada.
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSO PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REGIME PRISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXAME DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. A via especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, cuja competência encontra-se adstrita ao âmbito do Supremo Tribunal Federal, conforme prevê o art. 102 da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 685.051/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).
Assim, em relação à suposta violação ao art. 24, incisos I, V e IX da Constituição Federal, o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto..
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Infere-se das razões recursais que a parte se volta contra o aresto que desproveu o apelo por entender que há norma especial mais favorável ao Recorrido, vejamos:
“(...) a Lei Municipal no 5.634/13 veio reafirmar tal direito às pessoas com deficiência, garantindo, ainda, o acesso de seus acompanhantes a esses eventos.
Assim, em que pese os argumentos trazidos pela Requerida, os mesmos não merecem prosperar, já que a negativa da empresa apelante em negar entrada gratuita para o apelado e seu acompanhante, viola o dispositivo legal da Lei Estadual no 9.310/10, bem como da Lei Municipal no 5.634/2013 que concede tal direito às pessoas com deficiência e seu acompanhante.”
Em seu recurso a parte aduz que foram violados a Lei Federal n. 12.933/2013 e o Decreto n. 8.537/2015, ao argumento de que não é da competência dos entes estaduais e municipais legislar sobre matérias que interfiram na produção e consumo.
Pois bem, na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).”
In casu, não se demonstrou de forma individualizada e específica os dispositivos de lei federal que foram violados, o que faz incidir a Súmula n. 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Cotejo sem similitude fática.
Por fim, na invocação do permissivo legal da alínea “c” do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, para a interposição do Recurso Especial, não basta a exposição analítica com transcrição dos trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, sendo também necessário que se evidencie a similitude fático-jurídico entre os casos confrontados para que o cotejo efetivamente alcance o propósito do art. 1.029, § 1o, do CPC.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA (...) 4. O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea ‘c’ do permissivo constitucional exige a demonstração da similitude fática, através do cotejo analítico entre os acórdãos confrontados. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STJ AgRg no AREsp 128.879/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 12/12/2014)
Dessa forma, em análise do caso concreto, observa-se que, embora nas razões recursais tenha sido exposto o cotejo analítico, este não atende o que preconiza o artigo 1.029, § 1o, do CPC, por se tratar de situações fático-jurídicas distintas.
Na decisão assinalada como paradigma é abordada a inconstitucionalidade da Lei n. 11.062/15 do Município de Sorocaba/SP, por ausência de peculiaridades que pudessem justificar o interesse local, nos termos do art. 30, I, da CF, para versar sobre a gratuidade do acesso de pessoas portadoras de deficiências, ao passo que no caso em exame, o acórdão reconheceu que deve prevalecer a norma que for mais favorável às pessoas portadoras de deficiência, nos termos do art. 121, parágrafo único, da Lei Federal n. 13.146/2015, como se extrai do trecho abaixo transcrito:
“(...) a competência comum dos entes federativos tem por objetivo delegar a estes, dentre outras coisas, o dever de zelar pela garantia e proteção das pessoas portadoras de deficiência, cuidando da saúde e assistência pública.
Neste sentido, verifico que própria Lei Federal 13.146/2015, em seu art. 121, estabelece que deve ser priorizado o interesse do deficiente:
‘Art. 121. Os direitos, os prazos e as obrigações previstos nesta Lei nãoexcluem os já estabelecidos em outras legislações, inclusive em pactos, tratados, convenções e declarações internacionais aprovados e promulgados pelo Congresso Nacional, e devem ser aplicados em conformidade com as demais normas internas e acordos internacionais vinculantes sobre a matéria.
Parágrafo único: Prevalecerá a norma mais benéfica à pessoa com deficiência.’.
Dessa forma, a Lei Estadual no 9.310/2010, garante às pessoas com deficiência o acesso gratuito em eventos socioculturais, sejam eles em locais públicos ou privados.”
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de abril de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII